Tribunal: TJMT
Processo: 1023319-90.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023319-90.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 201.866.901-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença, de Id. no 97427958, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no 1023319-90.2020.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID n.o 97427960, a apelante aduz a ausência de entrega dos valores pelo banco apelado. Sustenta que o banco não provou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada com a condenação do banco requerido a devolução em dobro de cada parcela descontada, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral e a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no ID.97427964, em que a parte adversa refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelada. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Informou que os empréstimos consignados não solicitados e, discutido nos autos, são:

1. contrato de no 336371346-6, cujo o valor do empréstimo foi de R$627,82 (seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), no total de 84 (oitenta e quatro) parcelas, cada uma no valor de R$14,78 (quatorze reais e setenta e oito centavos), sendo que, até o ajuizamento da ação, o contrato estava ativo contava com 05 (cinco) parcelas debitadas.

2. contrato de no 324098448-8, cujo valor do empréstimo foi de R$609,99 (seiscentos e nove reais e noventa e nove centavos, no total de 72 (setenta e duas) parcelas, cada uma no valor de R$17,22 (dezessete reais e vinte e dois centavos), sendo que, até o ajuizamento da ação, o contrato estava ativo contava com 21 (vinte e uma) parcelas debitadas.

Pois bem.

Em sede de contestação, o banco aduz que o contrato de número 324098448-8, refere-se a um contrato físico, firmado na data 23.01.2019, devidamente assinado pelo recorrente com apresentação de seus documentos pessoais.

Para confirmar suas alegações no ID. 97427950, o banco juntou o contrato físico de no 324098448-8, com a devida assinatura da parte recorrente, que, a olho nu, é idêntica aos documentos apresentados na inicial.

Ademais, verifico que os documentos pessoais apresentados ao banco no ato da contratação do empréstimo de número 324098448-8 (ID. 97427950) e os apresentados pela parte autora em sua petição inicial, possuem similaridade, uma vez que a carteira de identificação é a mesma apresentada no ato do empréstimo e nesta exordial, o que afasta a possível fraude alegada.

Inerente ao contrato de no 336371346-6, o banco sustenta que trata-se de contrato digital, firmado na data de 26.05.2020, devidamente assinado por meio de biometria facial, com o envio dos documentos pessoais ao banco.

Para confirmar suas alegações, junta o contrato no ID. 97425999, em que consta a biometria facial da parte autora.

Além disso, verifico que o banco juntou aos autos os extratos de pagamentos, via TED (ID. 97427956) dos valores contratados à título de empréstimo, comprovando o repasse dos valores ao apelante.

Destaco que a parte autora ao ser intimada para se manifestar dos documentos juntados nos autos pelo banco, quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 97427957.

Saliento, ainda, que a presente ação fora intentada somente em 04.11.2020, de modo que tal situação, leva a verossímil regularidade da contratação do empréstimo, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, tendo de si descontados valores supostamente ilegais.

Assim, restou devidamente comprovado pelo banco apelado a relação jurídica existente entre as partes, bem como o repasse do dinheiro do empréstimo à parte autora.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021